Tribunal: CARF
Processo: 10380.722443/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722443/2010-61
ACÓRDÃO
2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOTIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/10/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à preliminar de cerceamento do direito de
defesa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de glosa de compensação indevida e retenção prevista no art. 31 da Lei 8.212/91,
conforme Relatório Fiscal, fls. 31/54.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
1. A empresa autuada e Fujita Engenharia Ltda. celebraram contrato para a
constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA, visando à execução das obras e serviços
de ampliação do sistema de abastecimento de água de Mombaça, objeto do
contrato no 52/2007- PROJU-CAGECE celebrado entre a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará – CAGECE e o consórcio (Obra com Matrícula CEI
32.110.03009/75).
2. A cláusula 4a do contrato de constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA dispõe que
a liderança e administração do consórcio cabe à autuada, que tem
responsabilidade pela escrituração contábil do mesmo (cláusula 7a, §2o).
3. A participação das consorciadas na composição do Consórcio LOTIL/FUJITA é de
50% (cinquenta por cento) para cada empresa (cláusula 3a). As consorciadas se
comprometem a atuar em conjunto na condução dos trabalhos (cláusula 3a) e a
emitir contra a CAGECE as faturas dos serviços executados (cláusula 7a, §3o).
4. Foi realizada diligência fiscal na empresa Fujita Engenharia Ltda, tendo ela
apresentado os livros contábeis, bem como esclarecimentos por escrito acerca da
sua participação na execução da obra. Após análise desses dados, a Auditoria
concluiu que a atividade objeto do contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE foi
exercida unicamente pela Lotil Construções e Incorporações Ltda., não tendo a
outra empresa participado da execução da obra, não empregando mão de obra,
nem emitindo fatura ou nota fiscal de serviços para a CAGECE.
5. A empresa Fujita Engenharia Ltda. atuou como investidora da obra, já que
somente contabilizou o valor de R$ 200.000,00 na conta do ativo permanente do
grupo Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição – 1.3.1.2.16 – Consórcio
Cagece MombaçaLotil em 01/02/2008, do qual já foram creditadas retiradas de
investimento.
6. Agindo assim, as empresas descumpriram as cláusulas do contrato do consórcio
e não obedeceram aos pressupostos necessários para a configuração como
consórcio de empresas previstos na legislação pertinente.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
3
7. Ao contrário do que define a Lei no 6.404/1976, art. 279, o Consórcio LOTIL-
FUJITA não define as prestações específicas de cada consorciada, dispondo
apenas que elas comprometem a atuar em conjunto, o que sequer ocorreu.
Ademais, apesar de intimada a apresentar a certidão de arquivamento do
contrato de consórcio no Registro do Comércio, acompanhada da sua publicação,
a empresa não apresentou esse documento.
8. Conforme a Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, cada pessoa jurídica
participante do consórcio deve apropriar as suas receitas, custos e despesas
incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme
documento arquivado no órgão de registro. A NBC T no 10.20 prescreve que o
saldo apurado na demonstração de resultado do consórcio deve ser transferido às
empresas consorciadas na proporção prevista no contrato. Contudo, a empresa
autuada apropriou 100% dos custos e despesas incorridas na obra e não 50%,
conforme dispunha a cláusula 3a do contrato do consórcio.
9. Além disso, a Lotil não manteve registro contábil das operações do consórcio
em escrituração segregada de sua contabilidade, lançando os eventos contábeis
da obra do consórcio nas mesmas contas contábeis destinadas aos registros
concernentes às suas outras obras. Tal fato confronta com o disposto na Instrução
Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, §2o. Da mesma forma, as notas fiscais foram
emitidas apenas pela Lotil, diferentemente do previsto no contrato do consórcio e
na Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 4o.
10. Dessa forma, restou descaracterizado o consórcio, tenso sido a obra, na
verdade, executada apenas pela Lotil.
11. Após solicitação de documentos, a empresa apresentou os livros contábeis,
folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, Guias de Recolhimento da
Previdência Social – GPS, notas fiscais, faturas e recibos de mão de obra ou
serviços prestados e documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis
da conta 33103.0005 – Locação de Equipamentos. Deixou, contudo, de apresentar
os contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos cuja existência
foi detectada em notas fiscais de serviços.
12. Diante da não comprovação de que as locações de equipamentos foram
contratadas sem operadores, a Auditoria efetuou o lançamento da retenção de
11% dos serviços tomados pela Lotil. Foi utilizado como base de cálculo o
percentual de 35% sobre o valor bruto das notas fiscais, conforme Instrução
Normativa SRP no 03/2005, art. 150, §1o, II, “e”, e Instrução Normativa RFB no
971/2009, art. 122, §1o, II, “e”, aplicáveis para serviços realizados com a utilização
de equipamentos, exceto os manuais, quando não há discriminação de valores em
contrato.
13. Nas competências 11/2007 a 01/2008, 04/2008, 05/2008, 12/2008, 05/2009 e
06/2009, a empresa efetuou compensação em documento de arrecadação da
obra sob ação fiscal de valores retidos em notas fiscais de serviços emitidas
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
4
nesses meses, porém de outros estabelecimentos, em desobediência ao art. 203,
§6o, da Instrução Normativa SRP no 03/2005. A Lei no 11.941/2009 somente
entrou em vigor em 27/05/2009, não podendo retroagir para os fatos ocorridos
nesse período.
14. Além disso, a empresa deixou de destacar em notas fiscais de serviços as
retenções sofridas e que motivaram as compensações efetuadas nas seguintes
competências: 01/2008 (NF 277, de 20/12/2007), 04/2008 (NF 292, de
30/01/2008, 12/2008 (NF 493 e 494, de 03/12/2008), 05/2009 (NF 619, de
08/05/2009), 06/2009 (NF 638, de 26/05/2009).
15. “Portanto, em face dos fatos supracitados, a auditoria fiscal efetuou a glosa
dos valores compensados no que diz respeito às contribuições previdenciárias,
parte patronal, e as destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os pagamentos
efetuados a segurados empregados”.
16. Para o período 10/2007 a 11/2008, em obediência ao art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, depois da comparação com a multa do sistema
introduzido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, foi aplicada a multa mais benéfica à contribuinte, ou seja, a multa
vigente à época dos fatos geradores.
17. “Cumpre ressaltar que, nas competências em que foram levantados débitos
relativos à retenção de 11% na cessão de mão de obra ou empreitada, tendo em
vista tratar-se de empresa tomadora de serviços, não há que se falar em
declaração em GFIP das retenções efetuadas; portanto tais competências não
entram na ‘Comparação de Multas’ e os referidos levantamentos, no período de
10/2007 a 11/2008, estão sujeitos à multa nos moldes da legislação anterior –
12%”.

Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação na qual afirma que
o relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento
do direito de defesa. Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis
da empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram
usadas grandes máquinas e equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Afirma
haver falta de clareza na apuração da base de cálculo. Questiona a aferição indireta e percentual
utilizado e afirma possuir contabilidade regular. Requer a realização de perícia, apresenta quesitos
e indica assistente técnico.
Foi proferido o Acórdão 08-30.881 - 6a Turma da DRJ/FOR, fls. 601/608, que julgou
improcedente a impugnação. Consta do voto que a recorrente se cinge a contestar a aferição
indireta, contudo, no processo sob julgamento está sendo glosada compensação indevida e
lançadas retenções sobre notas fiscais de locação de equipamentos, por não ter sido comprovada
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
5
a ausência de operador. Assim, foi considerado não impugnado os fatos relativos ao mérito do
lançamento. A perícia requerida também foi para fatos que não constam no lançamento.
Cientificada do Acórdão em 12/12/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 613), a
autuada apresentou recurso voluntário em 18/12/2014 (carimbo à fl. 615), fls. 615/634, que
contém, em síntese:
Preliminarmente, repete o argumento apresentado na impugnação de que o
relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento do
direito de defesa. Cita doutrina e decisões do antigo Conselho de contribuintes.
Reafirma que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis da empresa, nos quais
foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram usadas grandes máquinas e
equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Diz que firmou contrato de
subempreitada. Cita decisões do antigo Conselho de contribuintes. Afirma haver falta de clareza
na apuração da base de cálculo
No mérito, questiona a aferição indireta e a desconsideração da sua contabilidade,
já entende que mantinha contabilidade regular. Descreve pagamentos feitos em cheque e
lançamentos contábeis. Cita jurisprudência.
Discorre sobre verdade material e necessidade de perícia.
Pede seja declarada a improcedência do lançamento. Se assim não se entender,
requer a realização de perícia, apresentando quesitos e apontando assistente técnico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado no prazo legal.
Contudo, o que se verifica é que tanto a impugnação quanto o recurso são os
mesmos apresentados para outros autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Não atentou a
recorrente que os fatos geradores do lançamento sob exame são outros, completamente
diferentes (glosa de compensação e retenção). Tal fato consta no acórdão de impugnação, mas
parece que não foi observado pela recorrente.
Sendo assim, não pode ser conhecido o recurso na parte em que cuida de fatos
estranhos ao lançamento.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
6
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, apenas pode ser conhecido o argumento genérico trazido na preliminar
relativo ao suposto cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR
Alega cerceamento de defesa porque o relatório de fundamentos legais do débito –
FLD é genérico e impreciso.
Sobre o mesmo argumento, assim restou consignado no acórdão recorrido:
No caso, não bastasse o relatório FLD, no Relatório Fiscal, a Auditora descreveu
todos os fatos, relacionando-os à fundamentação legal aplicada, didaticamente e
de forma minuciosa, inclusive quanto à motivação para a aferição indireta.
Ademais, todos os elementos contidos no art. 142 foram cumpridos, restando
plenamente evidenciado todo o procedimento adotado, com fundamentos e
bases fáticas e legais. Da leitura das peças do Auto de Infração é possível
compreender inteiramente todo o procedimento efetivado, as contribuições
lançadas, as alíquotas aplicadas e, principalmente, bem como a legislação
especificada no Relatório Fiscal e FLD.
Dessa forma, foi plenamente atendido o direito da empresa à ampla defesa,
tendo ela disposto do prazo legal pra o exercício do seu direito.
Como visto, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. A fundamentação legal está descrita tanto do FLD
quanto no relatório fiscal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722443/2010-61
7
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela, efetivamente, o
dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
Quanto à jurisprudência e decisões administrativas citadas na impugnação e no
recurso, o julgador não é obrigado a se manifestar, pois a elas não está vinculado.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
em relação à preliminar de cerceamento do direito de defesa, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 645
DF CARF MF
Original